Tribunal: TJBA
Processo: 8128845-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128845-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA FERNANDES NORONHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO IMOBILIÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO EX LEGE. NATUREZA SOLIDÁRIA, ADITIVA E NÃO EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DO ALIENANTE NO POLO PASSIVO. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 392/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Salvador ajuizou execução fiscal para cobrança de IPTU e encargos legais no valor de R$ 10.626,13, referentes ao exercício de 2019, em face de CRISTINA FERNANDES NORONHA, proprietária do imóvel ao tempo do lançamento. No curso da execução, o Município tomou conhecimento da alienação do imóvel à PATRIMONIAL SAMPAIO & SILVA LTDA e requereu o redirecionamento ao atual proprietário. A sentença extinguiu a execução por ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a CDA não poderia ser substituída para alterar o sujeito passivo (Súmula 392/STJ) e que o redirecionamento exigiria prévio lançamento e notificação ao novo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel como responsável tributário por sucessão, nos termos dos arts. 130 e 131, I, do CTN, quando a alienação ocorre após o fato gerador e o lançamento tributário; (ii) estabelecer se tal redirecionamento caracteriza substituição vedada da CDA ou constitui exercício regular do direito de cobrança fundado em responsabilidade tributária
ex lege
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação tributária prevista no art. 130 do CTN opera-se na posição do devedor, assemelhando-se a cessão de dívida, e possui natureza aditiva e reforçativa, não excludente da responsabilidade do alienante, diferentemente da sub-rogação civil que opera no crédito e decorre do pagamento.

4. A interpretação sistemática do art. 130 do CTN com seu parágrafo único demonstra que, se na arrematação em hasta pública a responsabilidade do proprietário anterior permanece, com maior razão deve assim ocorrer na transferência voluntária, aplicando-se o princípio "ubi eadem est ratio, ibi idem jus".

5. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida no capítulo que disciplina a responsabilidade tributária (arts. 129 a 138 do CTN), cujos dispositivos convergem para ampliar as garantias do Fisco e assegurar maior praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à proteção do erário.

6. O objetivo do art. 130 do CTN não é excluir a responsabilidade do alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original, tratando-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa, em que o sucessor se coloca ao lado do devedor primitivo sem liberação deste.

7. O redirecionamento ao responsável tributário por sucessão não se confunde com a vedada substituição da CDA para modificar o sujeito passivo (Súmula 392/STJ), pois a CDA foi corretamente emitida contra a contribuinte originária e o que se requer é a inclusão do adquirente como responsável tributário, sem modificação do título executivo.

8. A alienação do imóvel no curso da execução fiscal não extingue a responsabilidade do proprietário anterior, que permanece vinculado à obrigação com todo seu patrimônio, presente e futuro, salvo os absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 184 do CTN c/c arts. 789 do CPC/2015 e 10 da LEF.

9. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo (art. 123 do CTN), constituindo
res inter alios acta
os ajustes entre alienante e adquirente, sem efeito liberatório perante o Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal com redirecionamento ao atual proprietário, mantendo-se a executada originária no polo passivo.

Tese de julgamento
: 1. A sub-rogação tributária prevista no art. 130 do CTN possui natureza solidária, aditiva, cumulativa e reforçativa, não excluindo a responsabilidade do alienante, que permanece vinculado à obrigação tributária com todo seu patrimônio. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel como responsável tributário por sucessão não constitui substituição vedada da CDA (Súmula 392/STJ), mas exercício regular de direito fundado em responsabilidade
ex lege
que se aperfeiçoa com a alienação. 3. A execução fiscal pode ser redirecionada ao responsável tributário por sucessão independentemente de seu nome constar da CDA, devendo o alienante ser mantido no polo passivo em virtude da natureza solidária da responsabilidade tributária.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 123, 130, 131, I, 142, 149, 174, parágrafo único, I, e 184 do Código Tributário Nacional; arts. 789 do CPC/2015; art. 10 da LEF; art. 5º, LV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 942.940/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2017; STJ, REsp n. 1.319.319/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15/10/2013; STJ, AgRg no REsp n. 1.483.344/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/11/2014; STJ, Súmula 392.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8128845-61.2021.8.05.0001, de Salvador, em que e Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e Apelada
CRISTINA FERNANDES NORONHA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema